Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-27.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO PELA CONSTRUTORA DE PARTE DO VALOR DEVIDO. PERCENTUAL FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DE FORMA PARCELADA. IMPOSSIBILIDADE.
I – O STJ tem considerado que, em casos de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, é razoável a retenção de percentual variando entre 10% e 25% das prestações pagas, a depender das circunstâncias do caso concreto.
II – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda, a devolução dos valores deve se dar por parcela única. Precedentes do STJ.
III – Negou-se provimento ao recurso.